Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725145-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS 15963528763 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OUTRAS INSTITUIÇÕES, DEPOIS DE EXPEDIDOS OFÍCIOS A MAIS DE UMA DEZENA DE INSTITUIÇÕES. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis. 2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofícios a diversas instituições, se já foram expedidos ofícios a mais de uma dezena de instituições com alguns ainda aguardando resposta e restaram frutíferas diligências por sistema informatizado do juízo, pois a atividade do juiz é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a possibilidade de expedição de novos documentos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras e aos órgãos reguladores e controladores, argumentando que o SISBAJUD não tem condão de verificar se os recorridos possuem Previdência Privada e Títulos de Capitalização. Aponta, no aspecto, divergência com julgados do TJ/SP. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Luiz Henrique Cruz Azevedo, inscrito na OAB/SP sob no 315.367 e Tiago Takao Kohara, inscrito na OAB/SP sob no 314.453. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. O Tribunal de origem reconheceu que não estão presentes os requisitos para a adoção de medidas cautelares atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, inclusive a ordem de restrição em carteira de habilitação do executado e permissão de consulta do estado civil do devedor, regime matrimonial e CPF do cônjuge e que sejam realizados acesso, pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens eventualmente localizados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.749.478/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025